Tribunal: TJES
Processo: 5020119-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020119-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020119-83.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO (A): CLEUZA DE SOUZA SANTOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CLEUZA DE SOUZA SANTOS, julgou procedente o pedido para condenar o Recorrente e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a disponibilizarem à autora consulta médica em cirurgia ginecológica e o tratamento subsequente que se mostrasse necessário.

A decisão recorrida acolheu a pretensão autoral com base no direito fundamental à saúde, na responsabilidade solidária dos entes federativos e na demora injustificada para a realização da consulta, solicitada administrativamente em dezembro de 2023, conforme corroborado por parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS).

Em suas razões recursais, o Município Recorrente alega que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, por ser o ente competente para arcar com procedimentos de média e alta complexidade, em estrita observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Pugna, ainda, pelo reconhecimento do direito de regresso caso suporte algum ônus financeiro.

É o breve relatório

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em definir a correta aplicação do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, especificamente no que concerne ao
direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer em matéria de saúde.

O direito à saúde é um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme dispõem os artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal. Tal solidariedade assegura ao cidadão a faculdade de demandar a prestação de saúde contra qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Todavia, a interpretação dessa responsabilidade solidária evoluiu para evitar a desorganização do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir a eficiência na prestação dos serviços.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Tema 793, fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A tese é clara ao impor ao magistrado o dever de, sem afastar a solidariedade, direcionar o cumprimento da ordem judicial ao ente que, segundo as normas de organização do SUS, possui a atribuição administrativa para fornecer o tratamento, medicamento ou procedimento pleiteado. No caso concreto, a autora necessita de consulta com especialista em cirurgia ginecológica e eventual cirurgia para tratamento de incontinência urinária e cistocele, procedimentos classificados como de média ou alta complexidade. A gestão e oferta desses serviços, segundo as pactuações do SUS, cabem primordialmente ao gestor estadual, no caso, à Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Ao Município compete precipuamente a atenção básica, funcionando como porta de entrada e responsável pelo encaminhamento do paciente ao sistema de regulação.

Corrobora essa visão o fato de que a própria tutela de urgência, bem como o cumprimento efetivo da ordem (IDs 15782487 e 15782495), foram operacionalizados pela gestão estadual de saúde, o que demonstra ser o Estado o ente com a estrutura e competência para atender à demanda.

Portanto, assiste razão ao Município Recorrente quando pleiteia o
direcionamento da obrigação principal ao Estado do Espírito Santo.
A responsabilidade do Município de Vitória, por sua vez, deve ser estabelecida de forma subsidiária, para ser acionada apenas na hipótese de inércia ou descumprimento comprovado por parte do ente estadual.

No tocante ao pedido de fixação do direito de regresso, este decorre logicamente da tese do Tema 793, que prevê a determinação do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assim, é de rigor que se reconheça o direito de o Município ser ressarcido pelo Estado, caso venha a arcar com os custos de um serviço de competência estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, mantendo a procedência do pedido autoral,
DIRECIONAR o cumprimento da obrigação de fazer ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deverá adotar todas as providências para o tratamento da autora, na forma já determinada.

A responsabilidade do MUNICÍPIO DE VITÓRIA será subsidiária, condicionada à comprovação de descumprimento da obrigação pelo ente estadual. Fica desde já assegurado ao Município o direito de regresso em face do Estado, caso venha a suportar o ônus financeiro da prestação.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)